Tribunal: TJBA
Processo: 8046256-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046256-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO SANTOS FRAGA

Advogado(s)
:
ANDRE LOPES SANTOS

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A LIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, EM COPNTRARRAZÕES. AUSÊNCIA PROVAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONSUMIDOR RECORRENTE. PARTE IDOSA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE NO PAGAMENTO DAS PARCELAS ATRASADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. MORA AFASTADA, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. POSSE DO VEÍCULO COM O CONSUMIDOR CONDICIONADA AO DEPÓSITO JUDICIAL MENSAL DO VALOR INTEGRAL DA PARCELA ATÉ DESLINDE FINAL. AGRAVO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento sob o nº

8046256-10.2024.8.05.0000, em que são partes, como Agravante,
LUIZ ALBERTO SANTOS FRAGA
e, como Agravado,
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso principal e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, e o fazem pelas razões seguintes.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2024.

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau- Convocado

Relator